Tribunal: STF
Processo: HC 55790
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-02-24
Data de publicação: 1978-02-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. NÃO SE PODE DIZER, FACE  AO  PRINCÍPIO
DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR, QUE UMA DECISÃO  CUJA  CONCLUSÃO
TEMA POIO NUM ELEMENTO DE PROVA, CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS.
          SOMENTE HÁ DECISÃO CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS, QUANDO
A MESMA NÃO TEM FUNDAMENTO EM NENHUMA PROVA COLHIDA NO PROCESSO.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.